Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade, com efeitos ex nunc, a partir do pedido.
2. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Bacenjud, Infojud, e Renajud, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.
3. Incumbe ao réu o ônus de provar o alegado fato modificativo/extintivo do direito do autor, a saber, pagamento total ou parcial do débito, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, 373, II).